Tribunal: TJES
Processo: 5004512-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Empréstimo consignado; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004512-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CAZATE

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS NÃO COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 300 CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial para o controle da abusividade, contudo o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, mas na hipótese a parte autora não logra êxito em demonstrar o alegado excesso, sequer tendo havido juntada do instrumento de contrato para exame.

2. não foram preenchidos os requisitos do art. 300 a autorizar o deferimento da tutela de urgência vindicada, devendo-se manter a decisão recorrida.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA APARECIDA CAZATE
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Iúna que, nos autos a “ação revisional de empréstimo consignado” movida em face do Banco Itaú Consignado S.A, indeferiu a tutela de urgência.

Depreende-se da exordial que a agravante, no dia 13/12/2018, celebrou contrato de empréstimo consignado nº 584890146 com o Banco Itaú Consignado S.A, no valor de total de R$ 2.736,00 (dois mil setecentos e trinta e seis reais), com 72 (setenta e duas) parcelas mensais fixas de R$ 38,00 (trinta e oito reais), e taxa mensal de 2,27% (dois vírgula vinte e sete por cento) ao mês. Contudo, a seu ver, a taxa de juros mensais seria abusiva e excessiva, alegando que a taxa adequada seria de 1,77% ao mês apenas. Assim, requereu a tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos referente ao contrato nº 584890146.

A tutela provisória foi indeferida, não observando o juízo
a quo
os requisitos do art. 300, CPC a autorizar a sua concessão, haja vista não ter sido demonstrada nenhuma ilegalidade ou abusividade do contrato, já que a autora se limitou a instruir a sua inicial apenas uma memória de cálculo produzida unilateralmente (ID. Origem 24351481).

Em suas razões recursais afirma ter demonstrado a abusividade das taxas de juros cobradas pelo réu e agravado, porquanto superiores às taxas de juros praticadas pelas demais instituições financeiras na mesma época, como é possível verificar através do site do Banco Central do Brasil, tendo sido então “ludibriada”, e que o perigo da demora se consubstancia no fato de ser aposentada e receber parcos proventos de aposentadoria, estando o empréstimo comprometendo sua subsistência.

A recorrente está agraciada pela gratuidade de justiça concedida na mesma decisão recorrida e pretende a reforma de decisão que negou a tutela provisória deduzida nos autos da ação de revisão contratual, hipótese que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil.

Decisão juntada ao ID 4885467 indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões do banco agravado pugnando pela manutenção da decisão recorrida, e inexistindo novos elementos ou informações, mantenho a fundamentação e conclusão externada em minha decisão preambular, sendo hipotese, a meu ver, de desprovimento do recurso.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos
1
, no que diz respeito aos
juros remuneratórios
,
in verbis
:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que
o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Dessa forma, cabe averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que:

“(...)
foram consideradas abusivas taxas distintas, o que demonstra apenas que,
'
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos".

E mais recentemente, é possível citar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Centrando no caso específico, verifico que
a agravante
não
instrui sua inicial com a cópia do contrato de empréstimo entabulado
, prejudicando, portanto, a análise das taxas de juros contratadas.

Ademais, como prefalado, a tese de que a taxa de juros mensais contratada é superior à taxa de juros mensais praticadas pelas demais instituições financeiras na mesma época e para a mesma modalidade não implica na automática abusividade da taxa pactuada livremente entre as partes, porquanto ter-se-ia que comprovar, a um, uma discrepância absurda e ululante do banco, e mais, que mesmo discrepante não estava justificada por outros fatores relacionados à operação, como: a) o valor solicitado pelo cliente; b) o prazo de amortização da dívida; c) a existência ou não de garantias da operação; d) existência ou não de entrada; e) existência ou não de seguro; f) o risco do cliente –
rating
; g) as fontes de renda e patrimônio do cliente; h) histórico de negativação e protestos do cliente; i) o relacionamento com a instituição.

Portanto, como bem se afirmou na decisão agravada, a recorrida se limitou a trazer como prova para fundar suas alegações apenas memória de cálculo produzida unilateralmente e sem observância ao contraditório (ID. Origem 24351481), utilizando dados, inclusive, os quais ainda não é possível verificar/confrontar pela ausência do instrumento do contrato, não demonstrando a probabilidade do direito vindicado.

E como acrescentei ao final de minha decisão prévia, em relação ao alegado perigo de dano, a que se depreende do extrato do INSS juntado ao ID origem que, logo após a contratação com o Banco Itaú, a agravante adquiriu mais dois empréstimos perante a Caixa Econômico Federal, assumindo parcelas, inclusive, mais elevadas, não havendo se falar que estaria a parcela, livre e espontaneamente pactuada com o banco agravado, no valor de R$ 38,00, comprometendo seus proventos.

Sendo assim, não foram preenchidos os requisitos do art. 300 a autorizar o deferimento da tutela de urgência vindicada, devendo-se manter a decisão recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
(STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27).

_________________________________________________________________________________________________________________________________